Tribunal: CARF
Processo: 12268.000758/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000758/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.471 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
JSL EDITORA DE PUBLIC. PERIODICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/12/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
RICARF
CONTABILIDADE. LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração deixar de lançar mensalmente, em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000758/2008-51
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000758/2008-51

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de julgamento de e- fls. 82/86 por sua precisão, sendo que as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“1. Trata-se o presente processo de impugnação apresentada em face do Auto de
Infração de Obrigação Acessória - AIOA, DEBCAD n° 37.091.726-0, cadastrado no
COMPROT sob n° 12268.000758/2008-51, lavrado em 29/12/08 contra a empresa JSL
EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS LTDA, por infração ao artigo 32, 1, da
Lei n.° 8.212, de 24/07/91, explicitado no artigo 225, inciso I, § 9% do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, por deixar a empresa de
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
legislação, como descrito no Relatório Fiscal da Infração, fls. 06/07. Em decorrência
da infração, foi aplicada multa agravada no valor de R$ 75.292,62, conforme Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 08. O presente Auto de Infração foi apensado ao Auto
de Infração principal n° 37.091.719-7.
2. Cientificada do lançamento em 07/01/09 (fl. 38), o autuado apresentou impugnação
(fls. 41/58), tempestiva em 29/01/09 (fl. 41), alegando, em síntese, que:”
(...) omissis
Em síntese o contribuinte arguiu os seguintes temas em sua defesa: Da Nulidade do
Auto de Infração - Falta de Prazo para Apresentação de Documentos - Ofensa ao
Principio da Verdade Material; Nulidade da Multa Aplicada – Duplicidade; Da
Inconstitucionalidade do Estabelecimento de Multa por Decreto ou Regulamento;
Quanto à Necessária Redução da Multa; Da Inexigibilidade da Multa Aplicada e Do
Princípio da Proporcionalidade.

02- A impugnação apresentada da contribuinte foi julgada improcedente pela
decisão de 1o grau com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/12/2008
FOLHA DE PAGAMENTO. PADRÕES E NORMAS. INCONFORMIDADE.
Constitui infração a confecção de folhas de pagamento sem. todos os segurados a
serviço da empresa.
Lançamento Procedente

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 90/108 requerendo a
reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000758/2008-51

05 – Verifico que, após detida análise dos autos, entendo que é fácil constatar que
o Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, constitui-se em repetições dos
argumentos utilizados em sede de impugnação e, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a
tese sustentada pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
06- Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 571 do Regimento Interno do CARF em propor a manutenção da decisão recorridas por seus
próprios fundamentos uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida aos quais a adoto como
razões de decidir, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida, verbis:
“4. Inicialmente, ressalte-se que o impugnante não nega a caracterização da falta
imputada, restando incontroversa a ofensa à obrigação acessória esculpida no art. 32, I,
da Lei n.° 8.212, de 1991.
5. O presente lançamento decorre do preparo de folha de pagamento sem a inclusão dos
segurados contribuintes individuais relacionados no Relatório Fiscal da Infração.
Durante o procedimento fiscal, as folhas de pagamento foram exibidas, não tendo a
impugnante questionado o prazo de cinco dias úteis para a exibição das folhas de
pagamento de todos os segurados, fixado no Termo de Início de Procedimento Fiscal -
fls. 09/10, nos termos do § 1° do art. 19 da Lei n° 3.470, de 1958, na redação da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001. Destarte, de plano, afastam-se os argumentos
evidenciados no item 2 "a" supra, eis que impertinentes ao caso em tela.
6. O descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, I, da Lei n.° 8.212,
de 1991, explicitada no artigo 225, inciso I, § 9°, do Regulamento da Previdência Social
— RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, ensejou a lavratura do presente auto de
infração. O auto de infração n° 37.091.724-3 foi lavrado pelo descumprimento da
obrigação acessória abrigada no inciso II do artigo 32 da Lei n° 8.212, de 1991,
explicitado pelo artigo 225, II, §§ 13 a 17 do RPS. O auto de infração n° 37.091.725-3
decorre do descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso III do artigo 32 da
Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 8° da Lei n° 10.666, de 2003, explicitados
no artigo 225, inciso III e § 22, do RPS. Portanto, o presente lançamento e os
lançamentos constantes nos autos de infração n° 37.091.724-3 e n° 37.091.725-1
penalizam distintas infrações à legislação previdenciária Nesse contexto, não prospera a
alegação de lançamento em duplicidade.
7. Não houve qualquer arbitramento. A multa foi aplicada nos termos dos artigos 92 e
102 da Lei n° 8.212, de 1991. Os artigos 283, I, “a” e 373 do RPS apenas explicitado o
conteúdo normativo preexistente. Inexiste, destarte, ofensa aos artigos 5°, II e XXXIX,
e 84, IV.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000758/2008-51

8. O fato da folha de pagamento ter sido preparada de forma incompleta, bem como a
existência ou não da intenção de fraudar não interferem na graduação da multa, eis que
a maior gravidade da infração decorre da ocorrência objetiva das agravantes
explicitadas no art. 292, V, combinado com o parágrafo único do art. 290, ambos do
RPS, explicitando o conteúdo normativo preexistente do art. 92 da Lei ° 8.212, de 1991.
9. A Portaria MPS/MF n° 77, de 2008, não cria qualquer obrigação ao autuado. Para a
melhor compreensão desse fato, devemos discorrer sobre o contexto normativo no qual
se insere a referida portaria.
9.1. O valor da multa, previsto no art. 92 da Lei n° 8.212/91, deve ser reajustado nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social, por força do art. 102 da Lei n° 8.212/91,
in verbis:
Art.92.A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável. conforme a gravidade da infração. a
mu/ra variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr10. 000. 000, 00 (dez
milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida
Provisória no2. 187-13, de 2001, em vigor nos termos do art. 2° da EMC 32, de
11/09/2001)
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas' no art. 32-A desta
Lei. (Incluído pela Lei n° 11.941 de 2009).
§ 2” O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da alteração
do salário-mínimo será descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se
refere o caput deste artigo. (Incluído pela Lei n° 11.941 de 2009).
9.2. A Lei n° 8.213/91 dispõe sobre o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social da seguinte forma:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na
mesma data do reajuste do salario mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas
datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE. (Incluído pela Lei n° 11.430 de 20062 9.3. Assim, até 0 advento da
Lei n° 11.430, de 2006, as Portarias expedidas explicitavam os valores já reajustados
pelo índice especificado em Decreto do Presidente da República.
9.3. Assim, até o advento da Lei n° 11.430, de 2006, as Portarias expedidas
explicitavam os valores já reajustados pelo índice especificado em Decreto do
Presidente da República.
9.4. Atualmente, a correção dos valores das multas se opera na mesma data do reajuste
do salário mínimo e de forma automática, eis que não depende da Decreto, mas
simplesmente da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC
apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme
determina o art. 41-A da Lei n° 8.213/91, incluído pela Lei n° 11.430/06.
9.5. Ao declarar o valor reajustado, a Portaria MPS/MF n° 77, de 2008, e as portarias
anteriores apenas deram execução ao comando legal, uma vez que o reajuste da multa se
concretiza automaticamente pela incidência do INPC na data de atualização do salário
mínimo, bem como pela anterior incidência dos índices previstos nos Decretos
lastreados nas redações revogadas do art. 41 da Lei n° 8.213/91 (delegação imprópria: o
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000758/2008-51

legislador fixava o Ia parâmetro e o padrão a ser adotado, reservando para a norma
infralegal a mera complementação técnica da lei).
9.6. Não há, por conseguinte, sanção estranha à Lei n° 8.212/91, eis que observados
seus artigos 92 e 102, sendo a multa aplicada no valor vigente na data de lavratura do
auto de infração, conforme explicitado na Portaria MPS/MF n° 77, de 2008, norma
vigente e eficaz.
10. Aplicada a multa nos termos da legislação de regência, não prosperam as alegações
de desrespeito aos princípios constitucionais do não confisco, da boa-fé, da
razoabilidade e da proporcionalidade, eis que há presunção de constitucionalidade e de
legalidade da legislação, não cabendo ã autoridade administrativa descumprir a norma
legal sob o fundamento de ofensa à princípios constitucionais (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 26- A; e Portaria MF/ RFB n° 10.875, de 2007, art. 18).
11. Nos termos do art. 16, § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972, considerasse não
formulado o pedido de perícia por não atender os requisitos previstos no inciso IV do
art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972
11.1. O requerimento genérico de produção de provas é indeferido, em razão da
preclusão e do evidente intuito protelatório do pedido. Se a impugnante dispunha de
provas documentais em sua sede, deveria tê-las apresentado com a defesa, eis que a
prova documental deve instruir a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art 15),
precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
hipóteses restritas não presentes no caso em tela (Decreto n° 70.235, de 1972, art 16, §
4°).”

Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital